Tribunal: TJPA
Processo: 0819451-45.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819451-45.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA MEDIDA DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA PARTE AGRAVADA. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ART. 69 DO CPC/2015. ART. 6º, III, DA NOVA LEI DE FALÊNCIAS. RESP 1694261/SP DESAFETADO. TEMA 987 CANCELADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que determinou a suspensão da medida de constrição sobre o patrimônio da parte agravada até o pronunciamento do Juízo de Recuperação Judicial, nos termos do artigo 69 do CPC/2015.

2. No contexto das alterações promovidas pela Lei 14.112/2020, conhecida como Nova Lei de Falências, que modificou a Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei 11.101/2005), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada 23/06/2021, desafetou o último recurso especial (REsp 1694261/SP) e cancelou o Tema 987, que discutia a possibilidade da prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, em sede de Execução Fiscal.

3. Consoante disposto no art. 6º, III, da Nova Lei de Falências, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica em proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

4. Cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da medida de constrição em sede de Execução Fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial (REsp: 1694261 SP).

5. Considerando a prévia necessidade de pronunciamento do juízo da recuperação judicial acerca da compatibilidade da medida constritiva com o plano de recuperação e, tendo em vista que a manutenção da medida poderá inviabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira da empresa executada, deve ser mantida a suspensão da determinação de constrição no patrimônio da agravada, nos termos do artigo 69 do CPC/2015.

6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade de votos, nos termos da fundamentação, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período 08 a 15 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por ESTADO DO PARÁ contra DISMOBRAS IMP. EXP. E DIST. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A, diante de decisão monocrática por mim proferida, que acolheu os Embargos de Declaração, opostos contra decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento (processo 0801619-10.2021.8.14.0040), interposto pelo Agravante.

A decisão agravada possui a seguinte conclusão:

(...)

Logo, assiste razão ao Embargante, considerando a necessidade de prévio pronunciamento do juízo da recuperação judicial acerca da compatibilidade da medida constritiva com o plano de recuperação. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para que a medida de constrição deferida na decisão embargada aguarde o pronunciamento do Juízo de Recuperação Judicial, nos termos do artigo 69 do CPC/2015.
(...)

Em suas razões, o agravante aduz que a decisão que suspendeu a constrição do patrimônio da agravante, até o pronunciamento do juízo de Recuperação judicial, viola as disposições do § 7º-B, do art. 6º, da Lei n.º 14.112/20, ante a possibilidade do exercício da cooperação entre os juízos da execução fiscal em cooperação e o juízo da falência, para que este promova substituição da penhora, quando o ato de constrição recair sobre bens essenciais da manutenção da empresa.

Sustenta que caso houvesse a localização e a efetivação da penhora, o resultado da penhora seria submetido ao Juízo da Recuperação Judicial, cabendo a este avaliar se o bem penhorado teria essencialidade na manutenção da atividade do Agravante, em Recuperação Judicial.

Ao final, requer o Juízo de retratação, ou, que seja o recurso apreciado pelo colegiado, com a reforma da decisão, para indeferir a necessidade de prévio pronunciamento do juízo da recuperação judicial acerca da pesquisa, localização e a penhora de bens.

Em contrarrazões, a agravada requereu o desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste na possibilidade de reformar a decisão monocrática que determinou o prévio pronunciamento do juízo da recuperação judicial antes da medida de constrição de bens da parte executada, nos termos do artigo 69 do CPC/2015.

Em que pese a possibilidade de pesquisa e penhora online pelos Sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meios indiretos legais para a Fazenda Pública alcançar a satisfação do crédito tributário, importante atentar que a empresa executada se encontra em Recuperação Judicial.

Sobre a matéria, em sessão realizada 23/06/2021, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça desafetou o último recurso especial (REsp 1694261/SP) e cancelou o Tema 987, que discutia a possibilidade da prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, em sede de Execução Fiscal. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA DE CANCELAMENTO DE AFETAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ. 1. Em virtude de razões supervenientes à afetação do Tema Repetitivo 987, revela-se não adequado o pronunciamento desta Primeira Seção acerca da questão jurídica central ("Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária.") 2. Recurso especial removido do regime dos recursos repetitivos. Cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987.

(STJ - REsp: 1694261 SP 2017/0226694-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/06/2021)

A desafetação ocorreu no contexto das alterações promovidas pela
Lei 14.112/2020,
conhecida como Nova Lei de Falências, que alterou a Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei 11.101/2005). Entre as mudanças trazidas pelo novel diploma legal, destaca-se a regra contida no seu art. 6º, III, da Lei 14.112/2020, que preceitua:

“ Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais
cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

A respeito das alterações trazidas pela nova legislação, na ocasião do julgamento do REsp: 1694261 SP, o Ministro Relator, ao proferir seu voto, destacou:

Em suma, a novel legislação concilia o entendimento sufragado pela Segunda Turma/STJ – ao permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial – com o entendimento consolidado no âmbito da Segunda Seção/STJ:
cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.
(Grifo nosso)

Em seguida, Mauro Campbell Marques ponderou:

Por outro lado, em consonância com a novel legislação - corroborada pela orientação da Segunda Turma/STJ, c/c o entendimento da Segunda Seção/STJ -,
não se mostra adequado o pronunciamento deste Tribunal, em sede de recurso especial interposto nos autos de execução fiscal, sem que haja prévio pronunciamento do juízo da recuperação judicial.

(...)

Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.
Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da execução fiscal, para que adote as providências cabíveis. Isso deve ocorrer inclusive em relação aos feitos que hoje encontram-se sobrestados em razão da afetação do Tema 987. (Grifo nosso)

Assim, considerando a prévia necessidade de pronunciamento do juízo da recuperação judicial acerca da compatibilidade da medida constritiva com o plano de recuperação e, tendo em vista que a manutenção da medida poderá inviabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira da empresa, deve ser mantida a suspensão da determinação de constrição no patrimônio da agravada, até o pronunciamento do Juízo Recuperacional, nos termos do artigo 69 do CPC/2015.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém (PA), 08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2024